Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO PESQUISA SISBAJUD (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos via sistema Sisbajud, na modalidade reiteração automática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justificativa hábil para a renovação de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, na modalidade reiteração automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. O agravante não apresentou indícios de que o agravado esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo. Assim, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Cabível a renovação da pesquisa ordinária no Sisbajud, haja vista as últimas diligências perante o sistema ter sido realizada há mais de 3 (três) anos, sem localização de bens e ativos financeiros suficientes para saldar o débito do executado/agravado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.